Tribunal: STF
Processo: RE 1406295
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TERMO DE CESSÃO. IMPROVIMENTO. DEVER DE VIGILÂNCIA. INÉRCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.DANO À IMAGEM E À CREDIBILIDADE DO AUTOR DIANTE DE CLIENTES E FORNECEDORES. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO. 
    1. Reexame Necessário e recursos de Apelação interpostos em face de sentença que condenou a UNIÃO e o CÍRCULO MILITAR DO M ÉDIO SÃO FRANCISCO, solidariamente, na obrigação de indenizar o particular,por danos morais, fixados no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e materiais, a ser quantificado em posterior fase de liquidação; o réu CÍRCULO MILITAR na obrigação de reparar o autor pelos lucros cessantes; ambos os réus, de forma solidária, no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e ainda, o réu CÍRCULO MILITAR no pagamento de metade das custas processuais. 
    2. Como ademanda discute acerca de um bem de propriedade da UNIÃO, cedido, por prazo determinado, ao CÍRCULO MILITAR, caracterizado está que há o interesse jurídico da UNIÃO no feito, e que este ente possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, justificando, por conseguinte, a competência da Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição da República). Rejeitadas, portanto, as preliminares de incompetência do Juízo e de ilegitimidade passiva. 
    3. Prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação em face da Fazenda Pública, nos termos do disposto no artigo 1ºdo Decreto nº 20.910 /1932, que por ser lei especial, não foi revogado com o advento do Código Civil de 2002. Destarte, rejeitada a prejudicial de prescrição. 
    4. Por intermédio do Ministério do Exército, a UNIÃO, na qualidade de proprietária e legítima possuidora de um imóvel em Petrolina/PE, fez um Termo de Cessão de Uso deste em favor do CÍRCULO MILITAR. Inobstante constasse a previsão de que não seria permitido ao Cessionário "ceder, mesmo gratuitamente, o imóvel, ou transferir o contrato, nem sublocar, no todo ou em parte, o aludido imóvel", o CÍRCULO MILITAR sublocou parte do imóvel, pelo prazo de dois anos, 
    5. A UNIÃO se manteve inerte durante todo o período em que o imóvel passou por obras aparentes, deixando de exercer seu dever de vigilância. Descabido, portanto, o argumento de ausência de responsabilidade civil. 
    6. O malferimento ao princípio da legalidade se deu por parte da UNIÃO, que, ao se omitir no seu dever de zelar pelo seu patrimônio, que é público, vergastou o disposto no inciso I, do Art. 23, da Constituição da República. 
    7. O conjunto probatório formado nos autos bem demonstra os gastos despendidos com a reforma do imóvel e com verbas laborais. Irreprochável, portanto, o capítulo da sentença que reconheceu o direito às indenizações por danos materiais e lucros cessantes. 
    8. A correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, ou seja, com a utilização do índice IPCA-E para atualização monetária da dívida e juros de mora no percentual de 6% a.a. 
    9. O Mandado de Citação acostado aos autos demonstra que o CIRCULO MILITAR foi devidamente citado na pessoa de um gestor que, na oportunidade, recebeu contrafé, assinou e carimbou como tal, sem fazer qualquer ressalva quanto a eventual inexistência de poderes de representação. Escorreito, portanto, o reconhecimento de que a citação foi válida, com fulcro na Teoria da Aparência. 
    10. O argumento de violação ao art. 93, IX da Constituição da República revela-se como mero inconformismo e não merece ser acolhido, porquanto a sentença examinou os fatos e provas com minudência e deitou suas razões de decidir no ordenamento jurídico pátrio vigente. 
    11. Não merece acolhimento a tese de falta de interesse de agir do Apelado, em face da vedação do venire contra factum proprium, porquanto o comportamento contraditório mais se percebe na atitude do Agente Público que propôs a formalização de um contrato desalinhado ao Termo de Cessão de uso. 
    12. É de se afastar a condenação em danos morais, visto que não restou demonstrado o prejuízo à imagem e à credibilidade comercial, especialmente diante de clientes e fornecedores, alheios às reais circunstâncias dos fatos, ainda mais que a divulgação do encerramento das atividades ocorreu por iniciativa do próprio proprietário. 
    13. O fim das atividades de um estabelecimento comercial decorrente da rescisão do contrato de locação, por si só, não acarreta dano moral, por não se tratar de uma conduta lesiva grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial. O que ocorre é um dano de natureza estritamente patrimonial, que não impede que o particular possa reabrir seu empreendimento em outro local da cidade. 
    13. A condenação em honorários advocatícios resta afastada, diante da ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21, do CPC/73. 
    14. Reexame Necessário e Apelações parcialmente providos.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 37, § 6º, da CF. 
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De todo modo, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 5 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.